Tribunal: TJDFT
Processo: 0717416-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. AUTORIA QUANTO AO RÉU JONATHAN NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO CORREU ADELSON. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E CELULARES APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR APREENDIDO. POSSIBILIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não havendo provas seguras quanto ao delito de tráfico de drogas por parte do réu Jonathan, a absolvição é medida que se impõe.
2. Inviável a absolvição quanto ao réu Adelson se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Não prospera o pleito de desclassificação para o consumo próprio quando devidamente comprovada a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
4. Verificando-se que a mesma condenação anterior foi utilizada para valorar negativamente os antecedentes e a reincidência, o afastamento de um desses se faz necessário.
5. Mesmo com a absolvição do réu Jonathan em relação ao delito de tráfico, não é possível a restituição do celular e do veículo com ele aprendidos visto não ser ele o proprietário desses bens, tendo legitimidade para tanto apenas os legítimos donos.
6. Comprovada a origem lícita do dinheiro encontrado com o réu Jonathan, assim como diante da sua absolvição quanto ao tráfico, é cabível a restituição.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.